Tribunal: TJBA
Processo: 0000309-48.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000309-48.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, MARIANA BARROS MENDONCA, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: JOSE PEDREIRA LOPES

Advogado(s)
:
ANDREA MASCARENHAS PEDREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
.
CADERNETAS DE POUPANÇA.
AÇÃO INDIVIDUAL.
PLANO ECONÔMICO COLLOR I.
PRELIMINAR PROCESS
UAL
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA COM ARRIMO NO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ART. 488, DO CPC. CERNE DO APELO. INCIDÊNCIA DO TEMA CONSOLIDADO NA ADPF 165/DF DO STF. PLANO ECONÔMICO QUE FOI DECLARADO CONSTITUCIONAL. POUPADOR QUE NÃO ADERIU AO ACORDO HOMOLOGADO
. SENTENÇA
REFORMADA
.
APELO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0000309-48.2009.8.05.0080
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.